Tribunal: TJMT
Processo: 0000102-94.2011.8.11.0053
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000102-94.2011.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 630.583.321-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.611.571-91 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), CESAR DE TAL (EMBARGADO), CARLOS DE TAL (EMBARGADO), CICERO VAZ DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), NORVINO LOPES DA SILVA - CPF: 420.050.511-87 (ASSISTENTE), DEJAIR VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 361.615.861-34 (ASSISTENTE), NORVINO LOPES DA SILVA - CPF: 420.050.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 270.183.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJAIR VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 361.615.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDA MARCIA CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 055.184.678-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA FERREIRA DA SILVA - CPF: 384.071.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.611.571-91 (EMBARGADO), ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 630.583.321-49 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0000102-94.2011.8.11.0053

EMBARGANTE:
ROBERTO VAZ DE OLIVEIRA e ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADOS:
PAULO ROBERTO MARCONDES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO DEMANDADO PROVIDO – APELO DOS AUTORES PREJUDICADO
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROBERTO VAZ DE OLIVEIRA e ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 177449187), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 174337161, proferido nos Recursos de Apelação Cível

que proveu o recurso do requerido para acolher as preliminares suscitadas e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com instrução processual, bem como julgou prejudicado o recurso dos autores.

Em síntese, sustentam os embargantes que os julgadores não se atentaram que o Relatório de Cumprimento de Mandado expedido nos autos do Processo 01405.2009.005.23.00-00 da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT constitui prova suficiente para demonstrar a delimitação da área em litígio, bem como que houve preclusão quanto à pretensão do requerido acerca da produção de prova.

Alega que os embargantes, quando do esbulho, encontravam-se há mais de um ano na posse, o que pode ser comprovado pelo relatório de cumprimento de mandado expedido pela Justiça do Trabalho.

No mais, prequestionam os artigos 560 e 561, do CPC/15; artigos 1.196, 1.200, 1.211, 1.207 e 1.247, todos do Código Civil; artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos; artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; e artigo 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID 178482171).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, a parte embargante alega que os julgadores não se atentaram que o Relatório de Cumprimento de Mandado, expedido nos autos do Processo 01405.2009.005.23.00-00 da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT constitui prova suficiente para demonstrar a delimitação da área em litígio, bem como que houve preclusão quanto à pretensão do requerido acerca da produção de prova. E ainda, que quando do esbulho, os embargantes encontravam-se há mais de um ano na posse

Portanto, fica evidente que pretendem, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

“
Trata-se de ação de reintegração de posse movida em 29/09/2011 por ROBERTO VAZ DE OLIVEIRA e ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA, em face de PAULO ROBERTO MARCONDES aduzindo, em síntese, serem legítimos os possuidores de um imóvel situado na BR 364, KM 53, Distrito da Pedreira da ENCO, no Município de Santo Antônio de Leverger-MT, há mais de 10 (dez) anos, bem como que sofreram esbulho no ano de 2011, por parte do requerido, o qual alegou ter adquirido o imóvel.

Narram os autores que propuseram Embargos de Terceiro à Execução nº 0000833-56.2011.5.23.0005,
em junho/2011
, por dependência aos autos de Carta Precatória n. 01405-2009-005-23-00-8, junto à 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá-MT, bem como Ação de Usucapião nº 0000233-69.2011.8.11.0053,
em 17/07/2011
, junto à Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger- MT, em desfavor de Braz Francisco de Freitas e Antonio Ubaldo Fedato, ocupantes da área nomeada ‘Pedreira da ENCO’.

Consta que no dia
19/08/2011
, o demandado, em razão da ausência dos autores no local, adentrou na área e lá permaneceu, sob a alegação de que a comprou de Braz Francisco de Freitas, sendo registrado o boletim de ocorrência no dia seguinte.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação, a qual foi julgada procedente, com a reintegração dos autores na posse do imóvel sem a fixação de honorários advocatícios.

Pois bem
.

Consoante relatado, em sede preliminar, o demandado alega que os autores não delimitaram a área, devendo o processo ser extinto por pedido indeterminado, bem como que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, requerida para demonstrar que foram realizadas benfeitorias necessárias no imóvel, que as edificações existentes são anteriores ao período da alegada posse dos autores, que não havia plantações e qual é exatamente a área pretendida pelos demandantes.

Com efeito, verifica-se da Escritura Pública de Compra e Venda (ID 154561257 - Pág. 179/188) que a área total do requerido possui 28,46 há, destacada da área maior de 4.660 has denominada FAZENDA MATOVEG, situada em Santo Antônio do Leverger-MT.

Nesse contexto, consta da petição inicial (ID 154561257 – Pág.16/26) que os autores alegam possuir
“
uma área de terra situada na BR-364, Km 53, Distrito da Pedreira da ENCO (Bambá) no Município de Santo Antonio de Leverger
”, sem, contudo, descrever sua dimensão exata ou indicá-la no mapa.

Insta salientar que apesar de os demandantes refutarem a ausência de delimitação nas contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto pelo requerido, argumentando que esta estaria demonstrada por meio do ID 154561282 (Relatório de Cumprimento de Mandado expedido nos autos do Processo nº 01405.2009.005.23.00-00 da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT), no qual consta que os autores são possuidores de um hectare dentro do imóvel rural de 28,46 hectares), constata-se do referido documento que a informação foi repassada ao oficial de justiça pelo irmão e pelo pai do requerente Roberto, uma vez que este e sua família não se encontravam no local no dia da vistoria.

Vejamos:

Assim, não é possível concluir por meio do referido documento, tampouco pela petição inicial, que houve a necessária delimitação da área litigiosa.

Acerca da individuação do imóvel, ensina Carlos Roberto Gonçalves (in: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006. 209 p. v. v.):

“
Pressuposto essencial à propositura da ação é a descrição atualizada do bem, com os corretos limites e confrontações, de modo a possibilitar a sua exata localização. Deve o autor, assim, mencionar "todos os elementos que tornem o imóvel conhecido, que o individuem, que lhe permitam exata localização, como extensão superficial, acidentes geográficos, limites e confrontações, a fim de estremá-lo de outras propriedades. Sem observância dessa formalidade não pode ser julgada procedente uma reivindicação, pela impossibilidade de executar-se ulteriormente a sentença
.”

Destarte, a ação possessória supõe a perfeita individualização da coisa, o que não é o caso dos autos, uma vez que os autores afirmam possuir um lote de terras em uma área de 28,46 ha, na BR 364, Km 53, sem qualquer indicação de dimensão e da sua específica localidade.

Aliás, um dos motivos pelos quais o demandado requereu a prova pericial, além de demonstrar
que foram realizadas benfeitorias necessárias no imóvel, a existência de edificações existentes anteriores ao período da alegada posse dos autores e que não havia plantações no local, era justamente para definir exatamente a área pretendida pelos demandantes.

Tal prova foi requerida tanto nos autos da presente demanda, como em Ação Cautelar de Produção de Prova Antecipada, protocolada em 2012 (9-97.2012.8.11.0053) perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT, e que pende decisão definitiva até a presente data.

Portanto, o indeferimento produção da prova pericial, no caso, de fato configura o cerceamento do direito de defesa.

Nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição da República de 1988, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo os direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo tais princípios ser respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.

Assim, não havendo elementos suficientes para o esclarecimento das questões suscitadas pelo requerido, a realização da perícia se mostra imprescindível, mormente se as provas carreadas não são capazes de elucidar os fatos discutidos no processo, razão pela qual impõe-se a anulação da sentença a fim de determinar o retorno dos autos à comarca de origem para a realização da prova em questão.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - DELIMITAÇÃO CORRETA DO IMÓVEL ESBULHADO – NECESSIDADE – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA – AGRAVO RETIDO PROVIDO. O agravo retido deve ser provido a fim de acolher a tese de cerceamento de defesa anulando-se a sentença, quando imprescindível a prova pericial técnica para a exata constatação da situação de fato da posse e a sua limitação em relação à área objeto do litígio, principalmente quando há dúvida da divisa em razão de novas cercas efetuadas e nova estrada no local, muito mais ainda quando a pretensão do autor é de usucapir o imóvel no futuro
.-”(TJMT – N.U 0001250-21.2006.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

“
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL ESBULHADO. NECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. DEVIDA. Na ação de reintegração de posse, deve ser delimitada a área que se quer proteger. O ideal é que seja na própria petição inicial, contudo, se a área estiver devidamente delimitada na documentação juntada, não induz à inépcia da inicial, até mesmo por economia processual. Cabe ao Juiz analisar a necessidade de produção de determinada prova, mas para a ação de reintegração de posse e usucapião a prova testemunhal e pericial, em determinados casos, é imprescindível para a sua caracterização. Inteligência do artigo 130, CPC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.001077-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em 07/07/2014). Grifei.

Assim, a realização de perícia no imóvel mostra-se como providência suficiente para sanar eventuais dúvidas relativas à perfeita limitação do imóvel, conferindo maior certeza e segurança ao julgamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

do requerido
para acolher as preliminares suscitadas e anular a sentença proferida no ID 15456198, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento com a realização da instrução probatória. No mais,
resta prejudicada a apreciação do recurso dos autores
.

É como voto.-
”

Conforme se verifica acima, o acórdão considerou todas as provas existentes nos autos, encontrando-se bem fundamentado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023